Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal e IPREV/DF, mantendo a sentença. Os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, suscitando novos questionamentos não apresentados na apelação, nem enfrentados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a matérias não suscitadas na apelação, legitimando a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não cabe suscitar em embargos de declaração questões que não foram deduzidas na apelação, por configurar inovação recursal.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os pontos efetivamente suscitados na apelação, não havendo omissão que deva ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, nem à rediscussão da matéria já solucionada.
2. A ausência de suscitação prévia da matéria na apelação afasta o argumento de omissão no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.